Tribunal: TJDFT
Processo: 0738491-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738491-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KEVIN DANIEL SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais defensivas. Crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca. Pleito absolutório. Acolhimento integral em relação ao réu EVERTON e parcial no tocante ao réu KEVIN. Ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Reconhecimento pessoal realizado apenas em sede policial. Vedação de condenação baseada unicamente nos elementos informativos colhidos na investigação policial. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Materialidade e autoria presentes em relação ao réu RHUAN. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Fração do crime continuado. Adequação. Quantidade de delitos. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos; dado provimento ao recurso do réu EVERTON; dado parcial provimento ao apelo do acusado KEVIN e desprovido o apelo do réu RHUAN. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “assim, deve ser mantida a condenação de Kevin em relação ao roubo praticado contra a vítima Tiago, delito este que, comprovadamente, foi praticado mediante emprego de faca e em concurso de pessoas, o que impõe o reconhecimento da forma majorada, nos termos do art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP” (ID 44134572), e rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017